Tribunal: STF
Processo: ARE 820102
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA. O Supremo concluiu não ter repercussão geral o tema referente ao deferimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando tenha representado litigante vencedor em demanda ajuizada contra o Estado.